Tribunal: STF
Processo: HC 216101
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REFERENDO DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA AMPARADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DE OUVIR DIZER PRESTADO EM JUÍZO POR POLICIAL. MERA RATIFICAÇÃO DO OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO. INIDONEIDADE COMO PROVA COLHIDA EM JUÍZO À MÍNGUA DE OUTRAS PROVAS SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.



    1. Não se admite decisão de pronúncia embasada de modo exclusivo em elementos de informação produzidos no inquérito policial. Jurisprudência desta Turma.



    2. Depoimentos proferidos por quem se limita a corroborar aquilo que ocorreu durante a fase inquisitorial, à míngua de outras provas produzidas em juízo, não têm o condão de autorizar a conclusão de que os eventos ocorridos ao longo do desenrolar do inquérito policial tenham sido confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    3. Liminar referendada.